Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão analisou toda questão apresentada de forma clara e fundamentada.
2. O acórdão analisou a controvérsia de forma clara e coerente e entendeu que o acordo firmado pelas partes abarcou somente os honorários devidos no Cumprimento de Sentença, não abrangendo os honorários da fase de conhecimento.
3. O fato de o acórdão não ter utilizado ou acolhido o entendimento jurisprudencial juntado no recurso não acarreta em omissão.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.